Tribunal: TJES
Processo: 5019373-21.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019373-21.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA DE GAS DO ESPIRITO SANTO - ES GAS e outros (2)
RECORRIDO: ROZANA VITALI PREMOLI
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE GÁS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE EMPRESAS PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. LEGITIMIDADE PASSIVA E INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. RESPONSABILIDADE DAS RECORRENTES PELA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE GÁS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM PATAMAR ADEQUADO. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelas empresas requeridas contra sentença que: (i) determinou a inserção da empresa

QUEST TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA no polo passivo; e (ii) condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva de todas as requeridas; (ii) analisar se ocorreu o julgamento extra petita com a manutenção da QMC TELECOM e a inserção da QUEST TELECOMUNICAÇÕES no polo passivo; (iii) saber se há dano moral indenizável em razão da conduta das requeridas, ou se é possível sua minoração.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva do fornecedor por vícios na prestação de serviço.

4. Uma vez estabelecida a relação consumerista, a responsabilidade das fornecedoras é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento e nos termos do art. 14 do CDC.

5. A alegação de excludente de responsabilidade por culpa de terceiro, no caso, a empresa responsável pela escavação, não tem o condão de elidir a responsabilidade das recorrentes. Tal evento qualifica-se como fortuito interno, ou seja, um risco inerente à própria atividade de distribuição de gás por meio de tubulações subterrâneas.

6. Perante o consumidor, todos os que participam da cadeia de fornecimento respondem solidariamente, sendo inoponíveis as causas de rompimento do nexo causal que digam respeito ao risco da atividade.

7. A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. O dever de indenizar independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade, elementos inequivocamente presentes nos autos.”.

Dispositivo relevante citado:
CDC, artigos. 6º, VI; artigos 12 a 25; CPC, art. 373, I e II; TJES, Enunciados n° 11 e 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

Jurisprudência relevante citado:
TJES – RI 5021527-12.2024.8.08.0024 – 3ª Turma Recursal – Rel. Dr. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes – Julgado em: 19/09/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5019373-21.2024.8.08.0024

RECORRENTE: COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO – ES GÁS, QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S.A. e QUEST TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO: ROZANA VITALI PRÊMOLI.

JUÍZA SENTENCIANTE: FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE GÁS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE EMPRESAS PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. LEGITIMIDADE PASSIVA E INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. RESPONSABILIDADE DAS RECORRENTES PELA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE GÁS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM PATAMAR ADEQUADO. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelas empresas requeridas contra sentença que: (i) determinou a inserção da empresa

QUEST TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA no polo passivo; e (ii) condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva de todas as requeridas; (ii) analisar se ocorreu o julgamento extra petita com a manutenção da QMC TELECOM e a inserção da QUEST TELECOMUNICAÇÕES no polo passivo; (iii) saber se há dano moral indenizável em razão da conduta das requeridas, ou se é possível sua minoração.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva do fornecedor por vícios na prestação de serviço.

4. Uma vez estabelecida a relação consumerista, a responsabilidade das fornecedoras é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento e nos termos do art. 14 do CDC.

5. A alegação de excludente de responsabilidade por culpa de terceiro, no caso, a empresa responsável pela escavação, não tem o condão de elidir a responsabilidade das recorrentes. Tal evento qualifica-se como fortuito interno, ou seja, um risco inerente à própria atividade de distribuição de gás por meio de tubulações subterrâneas.

6. Perante o consumidor, todos os que participam da cadeia de fornecimento respondem solidariamente, sendo inoponíveis as causas de rompimento do nexo causal que digam respeito ao risco da atividade.

7. A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. O dever de indenizar independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade, elementos inequivocamente presentes nos autos.”.

Dispositivo relevante citado:
CDC, artigos. 6º, VI; artigos 12 a 25; CPC, art. 373, I e II; TJES, Enunciados n° 11 e 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

Jurisprudência relevante citado:
TJES – RI 5021527-12.2024.8.08.0024 – 3ª Turma Recursal – Rel. Dr. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes – Julgado em: 19/09/2025.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ROZANA VITALI PRÊMOLI
em face de
COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO – ES GÁS e QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S.A.
, na qual a parte autora alega ter permanecido por aproximadamente 02 (dois) dias sem o fornecimento de gás canalizado e, por ser feriado, estava a requerente com visitas em sua residência. Pleiteia pela condenação das requeridas no pagamento de danos morais.

Em contestação a requerida QMC TELECOM pugnou pela retificação do polo passivo para constar a empresa QUEST TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA, responsável pelo projeto de passagem de cabeamento suterrâneo.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 16851737), em que foi determinada a manutenção da QMC TELECOM e a inserção da QUEST TELECOMUNICAÇÕES no polo passivo da demanda, tendo julgado o feito
parcialmente procedente
, nestes termos:

“
Julgo PARCIALMENTE procedente o pedido autoral, e, em consequência, condeno, solidariamente, as Requeridas QUEST TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA, QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA S.A., e COMPANHIA DE GAS DO ESPIRITO SANTO - ES GAS a pagar a parte Requerente uma indenização por danos morais que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente e com juros de mora contados a partir desta sentença.

Determino a retificação do polo passivo para inserção da QUEST TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA (CNPJ/MF no 29.219.807/0001-00), e manutenção da QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA S.A.
”.

Inconformadas, as requeridas interpuseram Recurso Inominado, tendo a 1ª requerida (ID 15861750) arguido sua ilegitimidade passiva e, no mérito, defende a ausência de sua responsabilidade civil, por entender que a responsabilidade pela interrupção do serviço deve recair sobre a requerida QMC Telecom, sendo inexistente o dever de indenizar pelos danos morais, pugnando, subsidiariamente, pela sua redução.

Já as 2ª e 3ª requeridas, arguiram preliminar de julgamento extra petita pela retificação do polo passivo efetuada em sentença, defendem sua ilegitimidade passiva, a inexistência de responsabilidade solidária, atribuindo a responsabilidade à COMPANHIA ES GÁS, a ausência de danos morais indenizáveis, pugnando, subsidiariamente, pela sua minoração.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 15861766), pugnando, em síntese, pela manutenção da sentença. A empresa COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO – ES GÁS também contrarrazoou (ID 15861769), pugnando, em resumo, pelo não provimento da irresignação recursal das 2ª e 3ª requeridas.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Preparo da 1ª requerida de ID 15861751 e 15861752 e das 2ª e 3ª requeridas, ID 15861757, 15861758, 15861759 e 15861760.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, visto que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelas recorrentes. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida com base na narrativa inicial. No caso, a pertinência subjetiva é evidente, sendo que eventual ausência de responsabilidade será analisada no mérito (AgInt no AREsp 2131013/PR).

Quanto à alegação de ocorrência de julgamento extra petita em decorrência da inserção da empresa QUEST TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA. no polo passivo da demanda, sem pedido expresso da parte autora, violando os limites subjetivos da lide e o princípio da inércia da jurisdição, quadra ressaltar que as 2ª e 3ª recorrentes integram o mesmo grupo econômico, conforme documento de ID 15861720 que evidencia a QMC como sócia da QUEST. Aliás, ambas apresentaram defesa conjunta, o que afasta a alegação de surpresa processual ou cerceamento do direito ao contraditório.

Vale destacar que o Código de Defesa do Consumidor (CDC), especialmente em seu artigo 7º, parágrafo único, prevê a responsabilidade solidária entre todos os fornecedores que, direta ou indiretamente, integram a cadeia de consumo e concorrem para o defeito ou falha do serviço prestado. Dessa forma, a inclusão da empresa Quest no polo passivo da demanda se justifica pela necessidade de assegurar a adequada prestação jurisdicional e a tutela integral do direito do consumidor.

Por mais que suas atividades não tenham relação com o fornecimento de gás discutido nos autos, atuaram diretamente em ocasionar o problema, e, por via oblíqua, interferindo na cadeia do consumo e passando a integrá-la.
Afasto
, pois, a aludida preliminar.

Inexistindo outras preliminares a serem apreciadas, passo à análise do mérito, já adiantando que

a sentença deve ser integralmente mantida
.

De início, destaco que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as recorrentes e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cinge-se controvérsia relativa à interrupção de fornecimento de gás canalizado na residência da requerente/recorrida por aproximadamente 02 (dois) dias.

No caso em apreço, coaduno com o entendimento da magistrada sentenciante
de que houve falha na prestação dos serviços, considerando que resta incontroverso nos autos que a interrupção do fornecimento de gás ocorreu entre os dias 08 e 09 de abril de 2024, período em que a requerente/recorrida ficou privada do serviço essencial em sua residência, fato admitido pelas rés em suas defesas.

Por mais que as recorrentes aleguem que a culpa de tal fato é exclusivamente da concessionária de fornecimento de gás, por ter deixado de cumprir o seu dever de sinalização preventiva e de ter demorado a religar o gás, certo é que a atividade das recorrentes acabou por prejudicar o direito da autora no fornecimento de gás em sua unidade, independentemente de tal situação, haja vista que a consumidora não pode suportar os danos ocasionados por ato que não deu causa.

No que tange aos danos morais, entendo configurado o abalo, diante da essencialidade do serviço de fornecimento de gás canalizado e da privação do consumo, ocasionando transtornos à rotina da autora, além do desgaste emocional decorrente da falha na prestação do serviço.

A jurisprudência consolidada entende que a interrupção prolongada de serviços essenciais, como gás, energia elétrica, água e telefone, pode ensejar reparação por danos morais quando ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, situação presente no caso em tela. No caso concreto, a situação perdurou por cerca de 02 (dois) dias, período considerado longo e suficiente para mudança da rotina de uma pessoa, situação angustiante e que não se qualifica como mero aborrecimento.

No que cerne à fixação dos danos morais, tem-se que a indenização deve ser firmada pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, visando evitar o enriquecimento sem causa, todavia sem deixar de punir o causador do dano.

Neste caso, entendo por razoável a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), considerando os critérios mencionados e levando em conta as quantias fixadas por essa Turma em casos semelhantes, como o excerto abaixo colacionado, julgado por esta Egrégia Turma Recursal:

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE GÁS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. INCLUSÃO DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE PASSIVA E INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. RESPONSABILIDADE DAS RECORRENTES PELA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DA GÁS. DANOS MATERIAIS SEM COMPROVAÇÃO ADEQUADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (TJES – RI 5021527-12.2024.8.08.0024 – 3ª Turma Recursal – Rel. Dr. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes – Julgado em: 19/09/2025.)

O voto condutor manteve os R$3.000,00 (três mil reais) fixados em sentença.

Nesse sentido, não se aplica o Enunciado n° 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, visto que o dano moral arbitrado pelo juízo sentenciante cumpre seu caráter punitivo pedagógico, não sendo a monta já fixada exorbitante, tampouco irrisória.

Por tais razões, a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, a saber: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
todos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial, conforme disposição do Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Condeno cada um dos recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Sra. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)